Tribunal: TJES
Processo: 0001032-68.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001032-68.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VON RONDON e outros
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01032-68.2019.8.08.0004

APTE/
APDO
:

MARCOS VON RONDON

APTE/
A
PDO
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUEDA DECORRENTE DE PISO MOLHADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS MAJORADOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. CONCESSÃO DE AUTOMÓVEL AUTOMÁTICO. IRRAZOABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA IMPROVIDO. RECURSO DE MARCOS VON RONDON PROVIDO EM PARTE.

I.

C
umpre ao Município assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança,
razão pela qual a ação de indenização movida com base na violação desse dever específico atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, §6º, da Constituição Federal, exig
indo
-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado.

II.

N
ão comprovada
s as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer a sua responsabilidade
e
m razão de
queda sofrida por servidor público
temporário
decorrente de piso molhado sem
a devida
sinalização quanto ao estado escorregadio do local.

I
II
.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
Precedentes do STJ. Dever do Estado de reparar os danos entre a data do acidente e aquela fixada para fim do contrato temporário.

IV.
Indenização por danos morais
que deve ser majorada
para

R$
20
.
000,00 (
vinte
mil re
ai
s
),
porquanto
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
compensa
ndo
o servidor
de forma justa

pelos danos sofridos com o acidente
, nos termos do artigo 944 do Código Civil

V
.
Recurso de Município de Anchieta improvido.
Honorários Recursais de 2%.
Recurso de Marcos Von Rondon parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso do Município a dar parcial provimento ao recurso do Autor , nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01032-68.2019.8.08.0004

APTE/
APDO
:

MARCOS VON RONDON

APTE/
A
PDO
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

Con
soante relatado
,
t
rata-se de
apelações

c
íve
is
interposta
s
por
MARCOS VON RONDON
e pelo

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, eis que irresignado
s
com os termos da r. sentença de fls.
138/139
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condena
n
do a municipalidade ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Requerente
sofreu um acidente automobilístico, no qual fraturou o joelho,
sendo necessária intervenção cirúrgica.

Após ter se recuperado, cerca de um ano depois, retornou as suas atividades laborais, sendo contratado em fevereiro de 2017 pelo Município de Anchieta para exercer a função de professor em designação temporária.

Nesse jaez, aduziu que em 27/04/2017 foi vítima de acidente de trabalho, ao cair no corredor da escola em razão da existência de piso molhado e sem qualquer sinalização sobre o seu estado escorregadio, o que lhe causou fratura do fêmur e tornozelo esquerdo, tornando-se necessária nova intervenção cirúrgica para sua recuperação.

Ademais, asseverou que em maio de 2017 foi internado em virtude de infecção surgida após a cirurgia realizada, com implante de pinos e platina (osteossíntese), sendo retirado em agosto desse mesmo ano os parafusos de sua perna, bem como foi submetido a debridamento.

Em razão do acidente, foi afastado de seu labor como docente, passando a perceber benefício de auxílio-doença acidentário após perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde foi constatada incapacidade para o trabalho habitual.

Nesse contexto, narrou o requerente que sua incapacidade laboral permaneceu inalterada, pleiteando assim pela reparação em danos materiais, consubstanciada em lucros cessantes pela diferença salarial, ticket alimentação que deixou de receber, um automóvel com câmbio automático, já que, após o acidente, não conseguiu mais dirigir seu veículo manual e a instalação de um elevador em sua residência, pois sua capacidade motora foi reduzida e passou a sentir dificuldades com as escadas de sua moradia. Ademais, pugnou pela indenização em danos morais.

A sentença
proferida
foi de

parcial pr
ocedência
d
a pretensão autoral
, onde o Juízo primevo consignou que
a negligência do Município
enseja
a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes pelas diferenças salariais
desde o acidente
até o
término
do contrato
firmado entre as partes
e em indenização por danos morais no montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Feita essa breve digressão fática, passo ao exame dos apelos separadamente, iniciando pelo recurso interposto pelo segundo recorrente, Município de Anchieta, por ser mais abrangente.

1. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

C
omo exposto alhures, a
controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da responsabilidade do Município pela repercussão danosa do acidente do trabalho, sobre o direito aos lucros cessantes e indenização por danos morais.

Sustentou o Município
a inexistência de
prova
nos autos
da ocorrência de ato ilícito, na medida em que não foi comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo requerente, ônus que lhe cabia, razão pela qual não deve
ria
ser condenado a arcar com os valores tidos como lucros cessante
s
e
reparação
por danos morais.

Contudo, a hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado, ao passo que ao ente público impõe-se a prova das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro, já que foi diligente e zeloso no cumprimento de seus deveres, ou a prova de ter o dano decorrido de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (CC, art. 393, parágrafo único).

Isso porque, cumpre ao Município assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança.

Como se sabe, “
há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende”
(Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27ª edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1034). Em outras palavras, “
a lesão deriva de uma situação criada pelo próprio Estado. É o próprio Poder Público que, embora sem ser o autor do dano, compõe, por ato seu, situação propícia à eventualidade de um dano”
(Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27ª edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1035).

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSÃO BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES - OMISSÃO ESPECÍFICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva.
4. Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva. Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que
no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a 'omissão específica', qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo

(TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019)
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150133177, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

A
ssim, somente
pela comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou ainda, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, pode ser afastada a obrigação estatal.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível,
024200113587
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022.

In casu
, incontroverso a queda sofrida pelo Autor no interior da escola municipal, fato este corroborado não só pelos documentos carreados aos autos (fl. 09/66), mas pela confissão do erário municipal (fls.14).

Não obstante, entende o Município que não demonstrado que o acidente ocorreu em razão de o piso estar molhado e sem a devida sinalização, impugnando, portanto, a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido pelo autor.

Sobre o ponto, entendo pela existência do nexo de causalidade, porquanto pelo depoimento testemunhal, extrai-se, que em verdade o chão estava molhado no momento da queda, bem como que não havia placas sinalizadoras do seu estado escorregadio no local.

Nesse jaez, a
o deixar de proceder
com a medida protetiva de segurança
(
placas que sinalizassem o estado do piso
),
incorreu o Município em clara omissão específica,
gerando riscos e condições que favoreceram acidente ocorrido.

Dessa forma, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o recorrido desincumbiu-se do ônus que lhe competia, porquanto comprovou a conduta omissiva do Município – falta de cuidado necessário para evitar a ocorrência do dano –, e o resultado – acidente -, demonstrando, destarte, a presença do nexo causal.

A municipalidade, por sua vez, não colacionou quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (excludentes de responsabilidade objetiva), limitando-se
em

alegar a
inocorrência de ato ilícito.

Sobre isso, o
S
uperior Tribunal de Justiça já se manifestou
:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual objetivando o pagamento de reparação por danos morais em virtude de acidente sofrido na escola em que trabalhava. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"A demanda em apreço está cingida pela existência ou não de dever do estado em indenizar a apelante em face de acidente ocorrido nas dependências de uma escola pública, onde a demandante, servidora (professora), escorregou no piso molhado e sofreu por lesões que lhe causaram fortes dores e a necessidade de intervenção cirúrgica. Pelo apanhado dos autos encontro, além das alegações da inicial e documentos de procedência médica, como prova basilar da queda no interior da escola 3 declarações de servidores que atuam na escola em que ocorreu o fato. [...] Ademais, resta evidenciado em todas as manifestações do estado nos autos, um reconhecimento de que o fato teria ocorrido dentro da escola, ou seja, não houve uma negativa de que a apelante teria sofrido uma queda dentro do prédio público, em decorrência do piso molhado. Ressalvo ainda que o estado apelado limitou-se em alegar que o acidente se deu por única e exclusiva culpada requerente. Pois bem, diante do apanhado até aqui, sem embargos quanto a existência do fato, qual seja, da queda da apelante no interior da escola em virtude do piso molhado, passo a enfrentar a responsabilidade do estado. Nesse esteio, é inconteste a teoria de responsabilidade objetivado estado, portanto, é prescindível a comprovação de culpa ou dolo dos agentes do estado. Cumpre ao Estado assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança. Portanto, uma vez que está devidamente provado nos autos que a queda sofrida pela apelante se deu dentro da escola, e ainda, em decorrência do piso molhado, fato não impugnado pelo apelado, resta inequívoco neste aspecto o dever do estado indenizar."
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência doEenunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. V - No tocante à pretensão de revisão da indenização por danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. VI - A partir de tal entendimento, é preciso determinar se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado nos presentes autos, seria exorbitante, conforme sustentado pela parte recorrente. VII - Nesse panorama, para que se considere a verba irrisória ou excessiva, é necessário efetuar um parâmetro com precedentes em casos, senão idênticos, ao menos análogos, em que se possa verificar eventual disparidade. VIII - Em análise à jurisprudência deste Tribunal, colhem-se os seguintes precedentes análogos: AgInt no AREsp n. 1216837/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018; AgInt nos EDcl no AREsp n. 901.703/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017. IX - Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, não se mostra excessivo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo Tribunal a quo, esbarrando, assim, a hipótese, no Enunciado Sumular n. 7/STJ. X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.918.220/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Dessa forma, patente a presença de nexo causal que enseja o dever do Município em indenizar
o apelado pelos danos decorrentes do acidente,
motivo pelo qual é caso de improvimento do seu recurso
.

2. DO RECURSO DE
MARCOS VON RONDON

Pugna

o
Autor
(
fls.
199/203
)
,
em suma,
pela
reforma d
o comando sentencial
,
para que
:
I
)
seja majorado
o
quantum
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, em valor não inferior a R$80.000,00 (oitenta mil reais);
II
)
incida
lucros cessantes desde o acidente até os dias atuais;
III
) seja instalado um elevador em sua residência;
IV
)
seja-
lhe
concedido
um carro com câmbio automático ou a adaptação de seu veículo;
e
V
) o ente municipal arque com as verbas sucumbenciais.

Em primeir
o,
no tocante aos danos morais,

r
egistra-se que
tanto a fratura do fêmur e tornozelo esquerdo, como o encurtamento da perna que levou a marcha claudicante
(fls.09/66)
, são decorrentes da queda sofrida pelo
apel
ante
no interior da escola municipal em que laborava, não havendo por parte d
a municipalidade

impugnação específica a respeito da existência de qualquer concausa.

A
s lesões físicas sofridas pelo
recorr
ente

em virtude
do acidente,
portanto,
restaram cabalmente comprovadas, “
bem como, a ocorrência de padecimento moral importante, restando caracterizado o dano moral in re ipsa, que dispensa as vítimas da prova do dano, bastando a prova do fato
”. (TJSP; Apelação Cível 1022260-42.2019.8.26.0405; Relator (a):L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 19/08/2021).

Dessa forma,
comprovado o dano moral,
passa-se a aferir
o

quantum
indenizatório
fixado em R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo
a quo
e o pedido de sua majoração para valor não inferior a R$80.000,00 (oitenta mil) feito pelo recorrente
.

É sabido que
o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, o Tribunal da Cidadania tem entendido como devido o montante aproximado de R$20.000,00 (vinte mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem,
trata-se de ação de indenização proposta em desfavor do Município do Rio de Janeiro, requerendo a condenação da Municipalidade em danos estéticos e morais, alegando que "no dia 11/11/2012, ao caminhar para um ponto de ônibus localizado na Avenida Brasil, o autor pisou em um buraco, caindo na via pública;que não conseguia se levantar; que foi socorrido por ambulância do SAMU; que foi levado para o Hospital Getúlio Vargas; que, em razão do acidente, o autor teve fratura de tornozelo e de tíbia, ficando com sequelas definitivas que o impedem de retomar ao trabalho"
.
O
Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, que condenou o Município ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais. III. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
IV. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), considerando o "risco pelo qual passou o autor, os problemas físicos e a necessidade de tratamento, diante da negligência da Prefeitura em manter as vias públicas nas condições verificadas neste processo", quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.059.477/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 24/8/2017.)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de
que
a

indenização deve ser
majorada para
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
que considero

estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
a situação vivida
pel
o
recorrente
,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico para o s qua is se destina
.

A seguir
, no tocante
ao
s lucros cessantes, pretende o apelante a sua incidência
desde
a data do
acidente até os dias atuais.

Sem razão, uma vez que para a jurisprudência do
STJ os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
1

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Destarte,
no caso em testilha, a incidência dessa verba deve ocorrer da data do acidente até a data prevista para o fim do contrato firmado entre as partes, como bem observado pelo magistrado primevo, pois, se outro fosse o entendimento, isto é,
se incidisse
da data do acidente até os dias atuais,
presumir-se-ia que
a avença celebrada entre os litigantes
seria prorrogada
, o que não se pode permitir.

Lado outro, no tocante a
pretensão de que seja instalado um elevador em sua residência e que seja-lhe concedido um carro com câmbio automático ou a adaptação de seu veículo,
melhor sorte não assiste
a
o
recorrente
.

Isso porque,
o
escopo precípuo da reparação do dano material é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso, de modo que o seu arbitramento
deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias
do fato
, a capacidade
financeira
das partes e a
extensão da lesão
, sem, contudo,
incorrer em
excessos.

N
esse sentir, em que pese não se possa olvidar d
o prejuízo suportado pelo autor
em decorrência do acidente por ele experimentado
, fato
é que
não se afigura razoável a instalação de um elevador
em sua
residência, bem como
que lhe seja concedido
um
veículo

de câmbio
automático
ou a adaptação de seu veículo.

Destarte,
é caso de parcial provimento do recurso
, tão somente para majorar os danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, conheço de ambos os recurso interpostos,
e no mérito:
a)
NEGO PROVIMENTO
ao interposto p
elo
Município de Anchieta; e b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
manejado
por Marcos Von Rondon,
tão somente para majorar os danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

C
onsiderando o desprovimento do recurso do Município, na forma do art.85, §11,do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor na sentença objurgada.

É
como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.937.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, negar provimento ao primeiro apelo e conferir parcial provimento ao segundo.
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCOS VON RONDON.